Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ACÓRDÃO CONTRÁRIO A TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. NATUREZA E DIVERSIDADE. PEQUENAS QUANTIDADES. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. AÇÃO REVISIONAL PROCEDENTE.

1. Ainda que a natureza de algum dos entorpecentes apreendidos seja especialmente nociva, como a do crack/cocaína, se a quantidade da substância for pequena, não se justifica o aumento da pena-base, com base na circunstância especial prevista no art. 42, da LAD, conforme jurisprudência estabelecida nos Tribunais Superiores.
2. Ação revisional procedente.